Tribunal: TJMT
Processo: 1026279-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026279-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), AGRODAL INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.966.800/0001-00 (AGRAVANTE), ALESSANDRO DALMASO - CPF: 767.072.290-87 (AGRAVANTE), ALMERI DALMASO - CPF: 093.707.900-63 (AGRAVANTE), ALISSON LUIZ DALMASO - CPF: 664.212.500-25 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGRODAL INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA e outro em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000005-23.2019.8.11.0045, movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

2. O juízo a quo deferiu pedido da parte exequente, determinando a liberação dos bloqueios realizados via sistema Renajud e a expedição de alvará judicial para levantamento dos valores depositados nos autos.

3. Os agravantes alegam que houve preclusão temporal para a exequente requerer saldo residual, postulando a extinção da execução.

II. Questão em discussão:

4. A controvérsia consiste em determinar se houve preclusão temporal para a exequente requerer saldo residual diante da demora na adoção de providências processuais e se, em decorrência disso, a execução deveria ser extinta.

III. Razões de decidir:

5. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

6. No caso concreto, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, afastando-se a tese de preclusão temporal, pois o magistrado de origem destacou que a quantia constrita não correspondia ao valor atualizado da dívida.

7. O juízo a quo determinou expressamente que a parte exequente promovesse a retificação dos cálculos, amortizando-se o montante penhorado e considerando-se a data da constrição como termo final para os consectários legais.

8. Não se verifica manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida que justifique a reforma em sede de agravo de instrumento.

9. Os embargos de declaração opostos pelos agravantes foram rejeitados pelo juízo a quo, que concluiu pela ausência de omissão na decisão e destacou que eventuais irresignações deveriam ser veiculadas por meio processual adequado.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"Não há preclusão temporal para a exequente requerer saldo residual quando demonstrado que a quantia constrita não correspondia ao valor atualizado da dívida, sendo cabível a retificação dos cálculos pela parte interessada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com tutela antecipada interposto por AGRODAL INSUMOS AGRICOLAS LTDA E OUTRO (S), em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000005-23.2019.8.11.0045 movida por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, deferiu o pedido da parte executada, determinando a liberação dos bloqueios efetivados via sistema Renajud, determinando a expedição de alvará judicial para levantamento da quantia depositada nos autos.

Asseveram os agravantes que, a petição intermediária requerendo o bloqueio de valores é posterior ao despacho inaugural ID. 17318068 de 30/01/2023, o qual fixou honorários, assim, a inercia em atualizar os valores fora exclusivamente da Agravada.

Argumentam que: outro princípio é o da duração razoável do processo, posto que mesmo intimado em 03/11/2020, somente passados mais de 02 anos a Agravada deu o correto andamento ao feito, porém, o fez após coberto pelo manto da preclusão.

Asseveram ser inarredável, portanto, a preclusão temporal do direito da Agravada de requerer qualquer saldo residual, consequentemente, a extinção do feito é medida que se impõe no caso em concreto.

Requerem o conhecimento e o provimento do presente recurso para o fim de liminarmente se acolher pela concessão do efeito ativo, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, a fim de que seja anulada a r. decisão ora agravada, para que seja conhecida a preclusão da R. Decisão de ID. 41290629 de 28 de outubro de 2020 e, consequentemente julgue extinta a presente execução, nos termos da petição ID. 107280419.

A liminar foi indeferida. (id. 241855692)

Sem contrarrazões. (id. 248530155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com tutela antecipada interposto por AGRODAL INSUMOS AGRICOLAS LTDA E OUTRO (S), em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000005-23.2019.8.11.0045 movida por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, deferiu o pedido da parte executada, determinando a liberação dos bloqueios efetivados via sistema Renajud, determinando a expedição de alvará judicial para levantamento da quantia depositada nos autos.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes, transcrevo:

“(...)DECISÃO

1 – Em análise ao incidente apresentado pelo executado, este Juízo REJEITA o pedido de extinção em razão da constrição via BacenJud, visto que o montante constrito no valor de R$ 141.487,40 (cento e quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos) é referente ao valor descrito na petição inicial, o qual não se encontrava atualizado até a data da realização da penhora nos ativos financeiros.

2 – De outra banda, em análise ao pedido de cumprimento de sentença de saldo remanescente pelo exequente, verifica-se que no cálculo acostado no evento n. 106988090 não restou apurado a amortização da dívida, atinente ao montante constrito via BancenJud.

Sendo assim, este Juízo DETERMINA que a parte exequente promova a retificação de seus cálculos, devendo adotar como termo final dos consectários legais (juros moratórios e correção monetária), a data da constrição realizada por este Juízo, ocorrida no dia 02 de setembro de 2020 (Id n. 38881707), promovendo-se a amortização da quantia penhorada, uma vez que o executado não deu causa na falta de atualização dos valores no momento da penhora dos referidos ativos financeiros.

3 – EXPEÇA-SE alvará de levantamento do montante constrito neste processo (Id n. 38881707), conforme solicitado nas manifestações acostadas nos eventos n. 42879661, 68493065, 81705211 e 106988089.”. (id. 239647663)

Decisão EMBARGOS.

(...)

Fundamenta-se. Decide-se.

Os embargos foram opostos tempestivamente.

Pela análise das razões recursais, de rigor o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

No caso dos autos, este Juízo entende que razão não assiste o recorrente, isso porque não há omissão na decisão em análise, que deve ser compreendida internamente entre a fundamentação exarada e o comando lançado.

Logo, por pretender a parte rediscutir a lide, deverá se insurgir contra referida decisão utilizando instrumento adequado. 1 – Ante o exposto, este Juízo conhece, porém, NEGA PROVIMENTO aos embargos de declaração.

Cinge-se a controvérsia na suposta preclusão do direito da Agravada de requerer saldo residual em razão da inércia na atualização dos valores, tendo em vista a demora na adoção de providências para a continuidade da execução. Em razão disso, os Agravantes pugnam pela extinção do feito.

Pois bem.

Inicialmente cumpre salientar que a concessão da tutela de urgência requer a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, por se tratar de agravo de instrumento, a cognição deve se limitar à existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, a fim de justificar a intervenção deste Tribunal em sede recursal.

No caso em exame, a decisão do juízo a quo se revela devidamente fundamentada e não padece de qualquer vício que justifique sua reforma em sede de agravo. Isso porque o magistrado de primeiro grau analisou a questão de forma criteriosa, assentando que a quantia constrita não correspondia ao valor atualizado da dívida, circunstância que afastaria a alegada preclusão.

Ademais, restou expressamente determinado que a parte exequente promovesse a retificação dos cálculos, com a devida amortização do montante penhorado, observando-se a data da constrição como termo final para os consectários legais.

Nessa esteira, as argumentações dos agravantes no sentido de que haveria preclusão temporal não se sustenta, uma vez que a própria decisão recorrida reconheceu que a falta de atualização dos valores no momento da penhora não se deveu a conduta da parte executada. Além disso, a discussão sobre a extinção do feito deve ser objeto de análise na instância originária, sob pena de indevida supressão de grau jurisdicional.

Por fim, verifica-se que os embargos de declaração opostos pelos Agravantes foram rejeitados pelo juízo a quo, que destacou a inexistência de omissão na decisão impugnada, reforçando que eventuais irresignações quanto ao mérito da questão deveriam ser veiculadas pela via processual adequada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025